Tribunal: TJMT
Processo: 1005284-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005284-23.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA
AGRAVADO:- MARCIA FERREIRA DE SOUZA
Agravo de Instrumento n. 1005284-23.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Ação de Arbitramento c/c Cobrança de Honorários Contratuais Ad Exitum, rejeitou os Embargos de Declaração por se tratar de despacho de mero expediente, e determinou a certificação do prazo para a especificação de provas.
A agravante alega que ao apresentar a contestação, arguiu diversas preliminares que deveriam necessariamente ser analisadas pelo juízo a quo em saneador, inclusive quanto a distribuição do ônus da prova.
Aduz que essas questões não foram apreciadas, e, na sequência, foi determinada a indicação de provas a serem produzidas pelas partes.
Diz que os pontos então abordados constituem obstáculo intransponível ao deslinde do feito devendo ser respeitado o que estabelece o art. 357 do CPC.
Afirma que, devido a essa omissão, interpôs os Aclaratórios, os quais suspendem a fluência do prazo para os atos posteriores.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Agravada ajuizou o feito, o agravante apresentou contestação e arguiu diversas preliminares.
Sem que fossem analisadas (preliminares) o juízo a quo determinou que as partes indicassem as provas que pretendem produzir.
A ré (agravante) interpôs Embargos de Declaração alegando omissão por não ter sido proferido o saneador onde seriam apreciadas as preliminares que, inclusive, impedem o prosseguimento da demanda, sobretudo quanto a indicação das provas.
A decisão atacada foi proferida os seguintes termos:
(...)
REJEITO os embargos de declaração ID. 64825853, pois o ato ID. 64152327 é mero despacho e, portanto, irrecorrível.
Tendo em vista que os embargos de declaração interrompem o prazo apenas para recursos (art. 1.026 do CPC), certifique-se o decurso do prazo para especificação de provas pela parte requerida, a qual foi devidamente intimada do despacho ID. 64152327. (Id 122153956 - Pág. 2)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais não ficou demonstrado dano iminente que exija a concessão da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator